Tribunal: TJBA
Processo: 8007285-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007285-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: LEAO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ROGERIO REIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO FIRMADO APÓS O INÍCIO DO CERTAME. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO IMEDIATA CASSADA. CARÁTER SATISFATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para suspender procedimento licitatório nº 130/2024 e determinar convocação da impetrante para apresentação de proposta e documentos de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a legalidade da formação do consórcio vencedor do procedimento licitatório, especialmente quanto ao momento de assinatura do compromisso de constituição exigido pelo art. 15, I, da Lei nº 14.133/2021, bem como a adequação da determinação judicial de convocação imediata da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 15, I, da Lei nº 14.133/2021 exige a comprovação de compromisso de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados como requisito para participação no certame, enquanto o §3º determina a constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato, "
nos termos do compromisso referido no inciso I
".

4.

A sistemática da norma estabelece duas fases distintas e complementares, sendo que o §3º pressupõe a existência prévia do compromisso do inciso I para participação no certame.

Em juízo de cognição sumária, a cronologia dos fatos demonstra que o procedimento licitatório iniciou em 12/09/2024, mas o compromisso de constituição do consórcio somente foi firmado em 10/10/2024, sugerindo possível participação sem o requisito prévio exigido.

5.

A existência de indícios de irregularidade no procedimento licitatório justifica a suspensão do certame para adequada análise em sede de cognição exauriente.

6.

Todavia, a determinação de convocação imediata da agravada para apresentação de proposta adentra no mérito administrativo, possui caráter eminentemente satisfativo e é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso a que se dá provimento parcial, cassando-se a determinação de convocação da agravada e mantendo-se a suspensão do procedimento licitatório.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.133/2021, arts. 5º e 15, I e §3º; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º; CPC, arts. 300 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: Manual de Licitações e Contratos do TCU; TJ-RJ, AI 00808240420248190000; TJ-BA, AI 80179389020198050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007285-19.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravado
LEÃO ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04